Tribunal: TJDFT
Processo: 0745609-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0745609-95.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: CARLOS CÉSAR MOLINA, MULTI-SOFT CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA AGRAVADOS: JOÃO BATISTA PEREIRA, BRASÍLIA OFF ROAD LANTERNAGEM E MECÂNICA EIRELI - ME, FLÁVIO DE PAULA PIRES PEREIRA, FERNANDO DE PAULA PIRES PEREIRA, LAURA DE PAULA PIRES PEREIRA DESPACHO CARLOS CÉSAR MOLINA e MULTI SOFT CONSULTORIA EM INFORMÁRTICA LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório dos autos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026